Tribunal: TJDFT
Processo: 0717220-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OFERTA DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. ABUSIVIDADE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADO. DANO MORAL COMPROVADO. VALOR MANTIDO. ASTREINTE. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que o réu se abstenha de realizar, por si ou interposta pessoa, contato com a parte autora, por qualquer meio de comunicação a ela vinculado (ligação telefônica, mensagens por e-mail, SMS, WhatsApp ou qualquer outro meio) a partir de 48 horas contadas de sua intimação quanto ao teor da presente sentença, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) por evento, limitada a R$2.000,00 (dois mil reais), bem como condenar a instituição financeira a pagar à parte autora a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais.
2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretende a determinação que o réu cesse imediatamente qualquer ligação referente ao contrato de empréstimo e a condenação do réu ao pagamento do valor de R$ 8.000,00, a título de danos morais. Narrou que, em dezembro de 2021, firmou um contrato com réu e que, desde então, recebeu diversas ligações com oferta de portabilidade do empréstimo. Argumentou que as pessoas nas ligações se apresentam como representantes de diversos bancos, além de possuírem detalhes do contrato entabulado entre as partes. Destacou que tentou bloquear as ligações, cadastrou suas linhas telefônicas no site não perturbe, contudo, as ligações continuaram. Sustentou que o réu permitiu o acesso dos dados do contrato a terceiros e lhe informou que adotou providências no sentido de coibir as ligações.
3. Recurso tempestivo e adequados à espécie. Preparo regular (IDs 43173904, 43173905). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores do dano moral, na redução do valor da condenação e na existência de multa de natureza compensatória. Em suas razões recursais, a instituição financeira alega que não houve violação à imagem ou honra do recorrido, inexistido dano moral. Argumenta que, após a reclamação do consumidor, solicitou que os funcionários credenciados pelo banco cessassem os contatos, incluindo-o no sistema “Não me Perturbe”, bem como que a última ligação de seus representantes ocorreu no dia 22/02/2022. Ressalta que não compartilhou informações do cliente, que não possui interesse na portabilidade do contrato e que não houve relação entre o recorrente e eventual incômodo ou constrangimento sofrido pelo autor. Aduz que o valor da condenação é abusivo e caracteriza enriquecimento sem causa. Sustenta que a multa cominada não possui viés coercitivo, mas sim caráter compensatório. Requer a improcedência dos pedidos e a concessão de efeito suspensivo.
5. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, restou comprovado que terceiros tiveram acesso às informações do contrato e do recorrido, lhe ofertando, por diversas vezes, a portabilidade do empréstimo, conforme comprovantes de ligações de ID 43172957. O fato de a instituição financeira ter permitido que terceiras pessoas tivesse acesso aos dados do contrato, caracteriza defeito na prestação do serviço, devendo o banco arcar com eventuais danos morais suportado pelo consumidor. O recebimento de oferta de portabilidade de contrato de forma insistente, mesmo com a negativa do autor, além de se revelar conduta abusiva, se mostra capaz de retirar a paz, a tranquilidade do requerente e lhe gerar frustração, fatos que ultrapassam o mero aborrecimento e trazem reflexo constrangedor ao seio psíquico do consumidor. Precedente: Acórdão 1615079, 07062479420228070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Comprovado os danos morais suportados pelo recorrido, os recorrentes têm o dever de repará-los, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
9. Em relação à multa coercitiva, esta não tem caráter compensatório, sobretudo na medida em que o valor de R$ 200,00, limitado a importância de R$ 2.000,00, se revela razoável e proporcional ao caso, diante das insistentes ofertas para portabilidade contratual. Em se tratando de obrigação de não fazer, esta se destina apenas à empresa ré e seus prepostos.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.